Tribunal: STF
Processo: HC 269998
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. 
TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO INDIRETO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS DAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.3.2026, por Maxswell Augusto dos Reis Oliveira Melo, advogado, em benefício de Ernildo da Silva Barbosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.006.956/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta do processo que, em 7.5.2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela alegada prática do crime de homicídio qualificado. O mandado prisional foi cumprido em 9.5.2018 (fls. 454-459 e 463-464, e-doc. 3). 

Em 13.5.2021, o paciente foi impronunciado da acusação de ter praticado os crimes de homicídios qualificados (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) contra três vítimas, ocorridos em 12.3.2014, por ausência de indícios suficientes de autoria (e-doc. 7; fl. 12, e-doc. 8). O juízo de primeira instância revogou a prisão preventiva do paciente.

3.  O Ministério Público estadual interpôs a Apelação n. 0000909-42.2017.8.17.1410, no do Tribunal de Justiça de Pernambuco, contra a impronúncia. Em 26.2.2025, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, por unanimidade, deu provimento ao recurso para pronunciar o paciente pelo crime de homicídio qualificado por três vezes. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E EVIDENCIADOS INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO IMPUTADO NO EVENTO CRIMINOSO. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
1- Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, em face da decisão proferida que impronunciou o réu da acusação prevista art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal. 
2- Pleiteia o representante do Ministério Público a reforma da decisão, a fim de que o apelado seja pronunciado nos termos da denúncia e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. 
3- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em certeza, bastando para sua prolação o convencimento do Juiz quanto à existência de crime e indícios de autoria. 
4- Comprovada a materialidade e presentes os indícios suficientes de autoria delitiva, a pronúncia é ato necessário, 
devendo-se a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, a quem compete a análise exaustiva das provas, sob pena de infringir-se o princípio constitucional da soberania dos veredictos. 
5- Não cabe à instância ordinária, tampouco a esta Corte, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Precedentes. 
4- À unanimidade, deu-se provimento ao presente recurso”(fls. 10-11, e-doc. 4). 

Em 2.4.2025, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 151-156, e-doc. 3). 

4. Contra esse julgado foi impetrado, em favor do paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.006.956/PE, no qual se buscou o restabelecimento da impronúncia do paciente, sob alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria. Em 23.7.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (fls. 805-813, e-doc. 3). 

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que confirmou a decisão de pronúncia do juízo de primeiro grau, nos termos dos arts. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos considerados na pronúncia, que foram prestados por policiais com base em relatos das vítimas e de moradores que temem represálias, configuram testemunhos indiretos e se são suficientes para a pronúncia. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STJ admite que, em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de ‘ouvir dizer’. 
4. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas sim indícios suficientes, o que foi considerado presente no caso em análise, com base nos depoimentos colhidos. 
5. O agravo regimental não merece provimento, pois a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a validade dos depoimentos em situações de medo de represálias. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido” (fls. 834-835, e-doc. 3). 

5. O impetrante aponta esse acórdão como objeto do presente habeas corpus. Afirma ter sido o paciente pronunciado com fundamento em testemunhos indiretos, conhecidos por “ouvir dizer”, sem provas suficientes de materialidade e autoria do delito. Sustenta, subsidiariamente, a possibilidade de concessão da ordem de ofício pelo alegado excesso de prazo da prisão preventiva, que se estenderia desde 2017 (fl. 10, e-doc. 1). 

Argumenta que a “expressão ‘indícios suficientes’ não pode ser interpretada como um convite à arbitrariedade ou como uma autorização para que meros boatos, especulações ou narrativas de ‘ouvir dizer’ possam lançar um indivíduo ao banco dos réus. A suficiência aqui exigida pressupõe um lastro probatório mínimo, judicializado e idôneo, que aponte para uma probabilidade real de autoria, e não uma mera possibilidade.
(...) As testemunhas ouvidas em juízo, quando muito, limitaram-se a reproduzir informações de terceiros, sem jamais terem presenciado os fatos ou terem conhecimento direto que pudesse incriminar o Paciente. Essa prova, como é cediço, não tem valor para fundamentar uma pronúncia” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Assevera que a “submissão do paciente ao Tribunal do Júri nestas condições representa a negação da própria função do iudicium accusationis. Viola a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), que exige que o Estado prove a acusação com provas lícitas e suficientes, e não que o réu prove sua inocência a partir de boatos” (fl. 10, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“6.1. O recebimento e o devido processamento do presente Habeas Corpus; 
6.2. A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, dada a manifesta urgência e a robustez do direito pleiteado, para o fim de: 
a) Determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº 0000909- 42.2017.8.17.1410, em trâmite na Comarca de Surubim/PE, e de qualquer ato processual dela decorrente, em especial a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, até o julgamento final deste writ; 
b) Determinar a expedição de imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente ERNILDO DA SILVA BARBOSA, para que seja colocado em liberdade, em razão do manifesto e inconstitucional excesso de prazo de sua custódia cautelar, que já se configura como verdadeira antecipação de pena. 
6.3. A requisição de informações pormenorizadas à autoridade coatora, a Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para que prestem os esclarecimentos que julgarem necessários. 
6.4. Após a análise do pedido liminar, a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da República para, querendo, ofertar seu parecer. 
6.5. Ao final, no mérito, o conhecimento da presente ordem e a CONCESSÃO DEFINITIVA DO HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar porventura deferida, para o fim de:
a) Cassar o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no AgRg no HC nº 1.006.956/PE, reconhecendo a flagrante ilegalidade na manutenção de uma decisão de pronúncia nula; 
b) Como consequência direta, conceder a ordem para DESPRONUNCIAR o Paciente, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e, por fim, restabelecer em sua integralidade a r. decisão de IMPRONÚNCIA proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Surubim/PE, por ser a medida de mais lídima e necessária Justiça; 
c) Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser acolhido o pedido principal de despronúncia, que seja concedida a ordem para relaxar a  prisão preventiva do Paciente, em razão do manifesto excesso de prazo, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o desfecho da ação penal, com a expedição do competente alvará de soltura” (fls. 13-15, e-doc. 1).  

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Neste habeas corpus, pretende-se o restabelecimento da sentença de impronúncia ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar do paciente pelo alegado excesso de prazo. Afirma-se inexistir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a subsidiar a pronúncia, que teria sido fundamentada apenas em elementos de “ouvir dizer”.

8. Recebida a denúncia em desfavor do paciente pelo apontado crime de homicídio qualificado, três vezes, o magistrado de primeiro grau decretou a sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada a gravidade concreta dos delitos. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que, em 9.5.2018, o mandado prisional foi cumprido (fls. 454-458 e 463-464, e-doc. 3). 
Narrou-se na inicial acusatória:
“no dia 12 de março de 2014, por volta das 07:30 horas, na Rua Josefa Maria de Souza Morais, nº 09, Loteamento Pio XII, o réu, agindo com intenso animus necandi, por motivo torpe (vingança), meio cruel e sem oferecer chance de defesa, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra Rosiane de Sousa Morais, Rosineide de Souza Morais e José Adrone de Morais, que, pela sede e intensidade, foram causa eficiente das mortes das vítimas, conforme laudos tanatoscópicos acostados, e ilustrações fotográficas do inquérito policial. Diz que consta dos autos que o réu liderava tráfico de drogas no local do fato e, em razão de acreditar que as vítimas Rosiane e Rosineide denunciavam à Autoridade Policial a movimentação criminosa praticada pelo réu e seus comparsas, resolveu ceifar a vida daquelas e, assim, na data e hora supra mencionadas, o réu armou-se com uma pistola 40 e sei dirigiu à residência das vítimas, ocasião em que encontrou a primeira em frente ao imóvel e, de inopino, desferiu cinco disparos contra ela, atingindo-a nas regiões occipital retroauricular esquerda, escaular direita e malar direita, causando sua morte imediata. Assevera que na consecução dos fatos, o réu adentrou na residência e surpreende a segunda vítima, a qual encontrava-se despida e, ao visualizar o mesmo, tentou correr, na oportunidade, perseguida e alvejada por sete disparos, tombando sem vida no quintal do imóvel e que, por fim, encontrou a terceira vítima, José Adrone, que se encontrava por trás do muro da residência, apanhando acerolas e sem que este, igualmente aquelas duas, pudesse oferecer qualquer reação defensiva, foi alvejado por três disparos que atingiram as regiões temporal direita, escapular direita, frontal esquerda e parietal posterior direita, causando sua morte instantânea. Ressalta que após a consumação do triplo homicídio, o réu evadiu-se do local, apensas sendo preso no dia 17.10.2014, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, portando documento falso, após uma megaoperação de rotina denominada Casa 3, que constatou a existência e funcionamento de uma verdadeira organização criminosa neste Município responsável por homicídios, tráfico de drogas e armas, associação para o tráfico, roubo e receptação” (fl. 4, e-doc. 4). 

Em 13.5.2021, o paciente foi impronunciado dos crimes previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e teve sua custódia cautelar revogada (e-doc. 8). 

9. Ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de origem concluiu existirem indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente na denúncia, para fundamentar a decisão de pronúncia (e-doc. 4). 

10. Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e não verificou ilegalidade na decisão proferida pela segunda instância, desprovendo o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.006.956/PE. Estes os fundamentos do voto do Relator:
“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque, a Corte local pronunciou o agravante, com base nos seguintes fundamentos: 
‘O art. 413 do CPP define a decisão interlocutória mista não terminativa de pronúncia como aquela que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, determinando o julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença. 
Trata-se de mera decisão de admissibilidade que analisa a presença de elementos mínimos para que o feito seja submetido à apreciação dos jurados, desde que o magistrado constate a existência do crime e indícios suficientes de autoria e, obviamente, o animus necandi. 
Destarte, nesta decisão predomina, em sede de excepcionalidade no Processo Penal pátrio, o princípio do in dubio pro societate, visando, com tal providência, resguardar a competência do órgão competente em referência aos crimes dolosos contra à vida, consumados ou tentados, para o Tribunal do Júri. 
Na espécie, o órgão do Ministério Público pretende a reforma da sentença combatida, no sentido de que o apelado seja pronunciado, porquanto alega que a prova dos autos autoriza a sua submissão ao julgamento perante o Conselho de Sentença. 
Com efeito, a materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência (ID 30351865 - Pág. 3/14); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 30351865 - Pág. 17); Termos de depoimentos das testemunhas; Perícias Tanatoscópicas Nºs 442/14, 443/14, 444/14 (ID 30351874 - Pág. 2/8 e ID 30351875 - Pág. 1/12); Perícia Balística (ID 30351967 - Pág. 9/13), além dos depoimentos prestados na delegacia e em juízo. 
No que diz respeito à autoria, não há como confirmar o assinalado na d. sentença proferida em sede de primeiro grau, notadamente porque restaram devidamente delineados os indícios de autoria no evento criminoso. Senão, vejamos. 
Na fase inquisitiva, a testemunha Ana Isabel, esposa Dougla Lima, que sofreu uma tentativa de homicídio no mesmo dia dos fatos narrados na denúncia, esclareceu que:
 (...) que é esposa de DOUGLA LIMA DE OLIVEIRA, vítima destes autos; Que, a depoente diz que no dia de hoje, 12.03.2014, por volta das 06h45, o esposo da depoente fez uma ligação telefônica dizendo que tinha acabado de sofrer um atentado contra sua vida, em que dois homens em uma motocicleta de cor azul haviam efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo a vítima conseguido fugir ao correr pelas ruas do Centro da Cidade; Que, a depoente diz que DOUGLAS LIMA DE OLIVEIRA, já quando estava sendo socorrido pelo SAMU para o Hospital Otávio de Freitas relatou para a depoente que acompanhava a vítima na ambulância, que quem efetuou os disparos contra ele, vítima, foi a pessoa conhecida pelo apelido de (PIPI), o qual irmão de (DOUGUINHA), todos dois filhos de GIVANILDO e de LIA; Que, perguntado se a vítima informou por que motivo que a pessoa de (PIPI) tentou assassiná-la, respondeu que não; Que, a depoente diz que, momentos antes de receber a ligação do esposo, escutou vários disparos de arma de fogo, em torno de 13 (treze) disparos; Que, perguntado se conhece este homem que atende pelo apelido de (PIPI), Respondeu: sim, eu conheço o mesmo desde que vim morar nesta Cidade de Surubim/PE, no entanto, nunca tive aproximação, mas sei que ele (PIPI) é envolvido com tráficos de drogas na Cidade de Surubim/PE, como também, já praticou diversos homicídios, tanto ele como os que andam com ele (...); Que, perguntado se o DOUGLA LIMA DE OLIVERA, vítima, informou o tipo da motocicleta e a placa, Respondeu: meu esposo disse que era um moto 300 de cor azul, mas a placa ele não conseguiu ver; Que, a depoente diz que o seu esposo DOUGLAS, já baleado e sendo socorrido pelo SAMU, ainda relatou para a depoente que o (PIPI) quando passou na motocicleta 300 de cor azul, que estava sendo pilotada por um homem que a vítima não conseguiu ver quem era, mas que usava um (CAPUZ) no rosto e um (COLETE) parecido como os que os policiais usam, nesse momento, (PIPI) olhou para a vítima que de, imediato reconheceu como sendo (PIPI) e, logo após, mandou que o piloto da motocicleta retornasse, tendo retornado ao local onde a vítima se encontrava e já atirando contra a vítima, tendo a vítima conseguido correr até pular em uma casa na tentativa de se esconder; Que, a depoente diz que após ter recebido a ligação de DOUGLAS foi ao encontro do mesmo e o encontrou a vítima toda ensanguentada e baleada; Que, perguntado se tomou conhecimento dos três homicídios que ocorreram no mesmo dia pelo horário da manhã, Respondeu: sim, mas só soube quando cheguei ao Hospital Otávio do Freitas com o meu marido, fiquei sabendo que foram duas irmãs e o pai das mesmas (...) 
Ainda na esfera policial, a testemunha Carlos Augusto Nascimento Lira de Santana, conhecido como ‘GU’, relatou que:
(...) Que é usuário de droga; Que, não trabalha; Que, conhece CLAUDIO LIMA DA SILVA, mais conhecido por RINGO, pois moram na mesma rua; Que, conhece LIA, DOGUINHA e PIPI; Que, já comprou maconha a DOGUINHA, irmão de PIPI; Que, conhecia ADRONE, NEIDE e ANA; Que, conhece LADUANE irmã de NEIDE e ANA; Que, escutou comentários de que as pessoas que mataram Sr. ADRONE, NEIDE e ANA, são as mesmas pessoas que traficam no Loteamento PIO XII, pois elas ficavam falando besteira; Que, NEIDE, ANA e LADJANE ficavam observando a movimentação do pessoal no Loteamento PIO III e ficava falando deles na rua, próximo a sua residência; Que, perguntado ao interrogado se a motivação das mortes do Sr. ADRONE, NEIDE e ANA, é porque eles comentavam a respeito do tráfico de droga, no Loteamento PIO XII, o mesmo declara que o SE. ADRONE morreu de graça, mas suas filhas falavam muita besteira no meio da rua; Que, perguntado onde se encontrava quando tomou conhecimento das mortes do Sr. ADRONE, NEIDE e ANA, o mesmo declara que estava na sua residência
(...) Em juízo, a testemunha CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO LIRA DE SANTANA, esclareceu:
(...) Que já foi usuário de drogas tipo maconha; Que não é mais usuário de drogas há 02 (dois) anos; Que nunca foi preso ou processado; Que morava na mesma rua das vítimas; Que conhecia as vítimas pois morava bem próximo a casa delas; Que não conhece o réu; Que nunca viu a pessoa de Pipi; Que escuta muito falar que ele é dono de ponto de drogas e que matou as vítimas, Roseane, Rosineide e José Adoni; Que as pessoas de Neide, Ana e Ladjane ficavam observando a movimentação do pessoal no Loteamento Pio XII e falavam deles na rua; Que os comentários de que as vítimas foram assassinadas era porque falavam demais; Que os comentários são de que o pai das vítimas morreu de graça, que era uma pessoa boa, não merecia isso; Que declarou que não gostava das filhas dele já que falavam de todo mundo; Que quando as vítimas foram assassinadas estava em sua casa; Que não escutou os disparos; Que no entanto ficou muito movimento na rua, que Surubim se abalou daí o depoente pegou a moto de ‘Lero’ e foi até o local do crime; Que quando chegou a polícia já havia isolado o local viu a menina mais nova morta na frente de casa; Que viu isso meio de longe; Que soube que as outras duas vítimas estavam mortas no interior da residência; Que não sabe nem por ouvir dizer se as vítimas tiveram chance de defesa; Que pelos comentários o povo fala muito que o réu era perigoso; Que na época do crime as pessoas falavam muito do réu que ele era o dono do tráfico no Loteamento Pio XII; 
Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha JOSÉ HUMBERTO DANTAS PIMENTEL, titular da Delegacia de Surubim à época dos fatos, esclareceu que ficou responsável pelas investigações, mas não chegou a concluir o Inquérito, pois foi transferido. Destacou que, no local, imperava a lei do silêncio, vez que os populares da localidade temiam represálias do réu que comandava o tráfico na região. Confira-se trecho de seu depoimento:
Que soube dos fatos contidos na denúncia e juntamente com sua equipe foi até o local, encontrando os corpos das irmãs ROSIANE e ROSINEIDE no interior da residência e o pai delas JOSÉ ADRONE DE MORAIS após o muro da residência; Que salvo engano, uma quarta pessoa também foi atingida sendo socorrida e não chegou a ser ouvida porque não foi encontrada; Que se recorda que foi ouvida uma irmã da vítima e informou que ouviu comentários de que o denunciado foi o autor do crime; Que o motivo do crime seria o fato das vítimas estarem comentando e entregando o denunciado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes; Que foram ouvidas várias testemunhas, no entanto impera a lei do silêncio, porque o denunciado era muito temido; Que acredita que as vítimas não tiveram chance de se defender; Que esclarece que não chegou a concluir o inquérito pertinente, pois foi transferido para o DNARC; Que posteriormente soube que o denunciado foi preso não sabendo os detalhes de sua prisão; Que ouvia dizer através dos familiares das vítimas que o executor das vítimas teria sido o denunciado; Que não ouviu isso de outras pessoas porque não concluiu o inquérito (...) 
No mesmo sentido, a testemunha EMANUEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA, policial que participou da ocorrência, narrou em seu depoimento judicial que: 
Que se dirigiu até o local dos fatos e ao chegar lá lembra de ter visto uma das vítimas no quintal despida caída ao solo, e quanto as outras duas vítimas não se recorda ao certo o local exato onde foram encontradas; que no mesmo dia houve uma outra tentativa de homicídio na cidade, e a esposa desta outra vítima comentou que a pessoa conhecida por ‘PiPi’ foi o executor do triplo homicídio e da tentativa de homicídio ocorrida naquele dia em horários parecidos; Que acredita que a vítima a que se referiu que estava nua parecia estar saindo do banho e não teve chance de se defender; Que não consegue se lembrar sobre as outras vítimas; Que os comentários sobre a motivação do presente crime era de que as vítimas eram informantes da polícia sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade; Que a partir do presente caso ouviu comentários de que o denunciado fazia parte do tráfico de entorpecentes nesta cidade; Que pouco tempo depois do crime foi transferido não sabendo o desfecho do inquérito; Que esse crime teve grande repercussão e comoção em Surubim, pelo fato de serem 03 (três) pessoas da mesma família e na mesma casa; Que na época ouvia-se comentários de que haviam membros do PCC atuando em Surubim e região (...) 
Em sentido diverso, todavia, depôs o apelado Ernildo da Silva Barbosa, negando ter envolvimento no triplo homicídio, alegando que na época dos fatos estava no Estado de São Paulo.
Ainda que tenha negado a autoria em seu interrogatório, alegando estar em Campinas/SP, no momento do crime, tal fato não restou comprovado. Do contrário, da análise das provas acostadas aos autos, evidencia-se, sua conexão com a atividade criminosa na região de Surubim /PE. Ressalte- se, ainda, que o apelado foi preso em outubro de 2014, utilizando documentação falsa ao desembarcar no Aeroporto de Recife. 
Deste modo, não há como dizer que não existem ‘indícios’ de autoria suficientes para alicerçar a decisão de pronúncia. Aqui, bom que se esclareça, não se trata apenas de testemunhos de ‘ouvir dizer’, muito além, diz respeito a circunstâncias que antecedem o crime e sobre as investigações feitas. 
Aliás, oportuno que se diga que de acordo com a doutrina majoritária, nesta primeira fase, a eventual dúvida não milita em favor do réu, mas sim em favor da sociedade, ou seja, na dúvida quanto à existência do crime ou em relação à autoria ou participação, deve o juiz pronunciar o acusado. 
Não cabe à instância ordinária, tampouco a esta Corte, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF. [...] 
Nesse contexto, vislumbra-se a existência materialidade, de indícios que incriminam o apelado, bem como a incidência das qualificadoras concernentes ao motivo torpe, consubstanciado em vingança, pelo fato das vítimas espalharem notícias sobre a atividade de tráfico local, ao meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que evidenciado que as ofendidas foram atingidas de inopino por disparos de arma de fogo, uma delas, inclusive, enquanto saia do banho, o que as impossibilitou de exercer qualquer gesto de defesa. 
Por tudo isso, DOU PROVIMENTO ao presente ao recurso para PRONUNCIAR o réu Ernildo da Silva Barbosa como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, a fim de sujeitá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
É como voto.’ (fls. 120/124)
Como se observa, foram apresentados no acórdão os indícios sobre a participação do paciente, com exposição sobre elementos anteriores de investigação acima destacados, bem como aqueles colhidos na fase inquisitória e também em audiência sob o crivo do contraditório, os quais viabilizaram a formação de mosaico de indícios a levar o caso a julgamento pelo Tribunal Popular. 
Portanto, reitero que a Corte local apresentou indícios de autoria do paciente, os quais são suficientes para este momento processual e que não foram lastreados apenas em testemunhos de ‘ouvir dizer’, sendo que, na sessão plenária de júri, será possível detalhar todo o mosaico probatório. No entanto, ainda que não tenha sido o caso dos autos, destaco que esta Corte tem viabilizado o emprego de testemunhos indiretos em situações excepcionais em que se comprove medo de represálias pelas testemunhas. Confiram-se: (...).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 835-843, e-doc. 3). 

11. O acórdão recorrido manteve a decisão do Tribunal estadual, que concluiu existirem indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente na denúncia, para fundamentar a decisão de pronúncia, e afastou a alegação de pronúncia baseada apenas em testemunhos indiretos. 

Na espécie vertente, foi realçado pelo Superior Tribunal de Justiça ter sido a pronúncia fundamentada nos indícios de participação “do paciente, com exposição sobre elementos anteriores de investigação acima destacados, bem como aqueles colhidos na fase inquisitória e também em audiência sob o crivo do contraditório, os quais viabilizaram a formação de mosaico de indícios a levar o caso a julgamento pelo Tribunal Popular” (fl. 840, e-doc. 3). 

Como assentado no acórdão impugnado, o Tribunal estadual concluiu que os depoimentos das testemunhas não foram meio único de prova a fundamentar a pronúncia, corroborada por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em ‘provas de ouvir dizer’, sendo que os relatos